Tribunal: TJSP
Processo: 0019760-52.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019760-52.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROGERIO FRANCISCO BORGES e CLAUDIO KAUE CHAVES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, negaram provimento ao recurso de Claudio Kaue Chaves. Por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso de Rogerio Francisco Borges, para reduzir
as penas a ele impostas para 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, 2 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
16 dias-multa, no valor unitário mínimo, inalterada, no mais, a r. sentença. Vencido o
Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que dava parcial provimento em maior extensão e
declara. Acórdão com o Revisor, Des. Willian Campos. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0019760-52.2018.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 18a VARA CRIMINAL CRIMINAL
JUIZ(A) SENTENCIANTE: MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES
APELANTES: ROGERIO FRANCISCO BORGES e
CLAUDIO KAUE CHAVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 51.864
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 234/237, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar ROGERIO FRANCISCO BORGES
às penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 17 dias-multa, no piso legal, além de 4 meses de detenção, em
regime inicial semiaberto; bem como CLAUDIO KAUE CHAVES às penas de 5
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-
multa, no piso legal, além de 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
ambos por incursos no artigo 157, §2o, inciso II, e artigo 329, na forma do artigo
329, ambos do Código Penal.
Inconformados, apelam os réus pela absolvição, alegando,
em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, espera Rogério a imposição de
sua pena-base no piso legal, a redução do aumento pela reincidência e a
compensação de tal agravante com a atenuante da confissão espontânea, enquanto
Claudio pretende o abrandamento do regime prisional (fls. 266/274).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 280/288), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento dos recursos (fls. 294/298).
O presente apelo foi distribuído livremente ao e.
Desembargador Poças Leitão (fls. 290), o qual, em suas razões de decidir, dava
parcial provimento ao recurso de Rogério para afastar os maus antecedentes e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência reconhecidos em seu desfavor, reduzindo-lhe a reprimenda.
Contudo, com a devida vênia, a C. Câmara, em sessão
virtual, divergiu do d. Relator Sorteado para, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso, porém em menor extensão.
É o relatório.
Embora designado para o acórdão, porque o Relator
sorteado ficou parcialmente vencido, forçoso reconhecer que não há qualquer
divergência quanto à manutenção dos decretos condenatórios em relação aos crimes
de roubo circunstanciado e resistência, nos termos do voto do e. Des. Poças Leitão,
que bem apreciou a questão, conforme abaixo transcrito:
“(...) A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos autos
de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, de reconhecimento
de pessoa e objeto, boletim de ocorrência, documentos todos
encartados aos autos, bem como pela prova oral produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Os apelantes, em Juízo, confessaram integralmente os fatos
contidos na denúncia acerca do delito de roubo, mas negaram os
fatos referentes ao crime de resistência. É certo, pois, que a prova
colhida sob o crivo do contraditório os compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, a vítima Gabriel Fernandes Lima declarou que, na data
dos fatos, os apelantes chegaram a bordo de uma moto e, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de
fogo, subtraíram sua mochila e demais bens. Ato contínuo, os
acusados evadiram-se na posse da res furtiva. Posteriormente, na
Delegacia de Polícia, os réus foram reconhecidos pela vítima (fls. 49),
sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do delito em apreço.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos de
roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra do réu, desde
que serena, segura, e afinada com os demais elementos de convicção existentes
nos autos” (TACRIM/SP Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações da vítima foram corroboradas, em Juízo, em linhas
gerais, pelo depoimento do policial militar Danilo Jose Passos
Campos. Segundo ele, na data dos fatos, os apelantes foram
abordados e, em revista pessoal, foi localizado o simulacro de arma
de fogo com o réu Rogério e os bens subtraídos com o comparsa
Cláudio. Em determinado momento, os ladravazes tentaram se evadir,
sendo necessário o uso de força moderada para contê-los. O
miliciano ficou com a mão lesionada. Asseverou, por fim, que a vítima
reconheceu os acusados, com absoluta certeza, como sendo os
autores do delito em tela.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a realização de
repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar
conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam
considerados tendenciosos, sendo certo que somente podem
ser rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o restante da
prova” (Apelação no 1.364.617/5
Itapecerica da Serra
12a
Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do delito de
roubo majorado e por resistência era medida que realmente se
impunha, não havendo, pois, que se falar em insuficiência probatória
(...)”.
Contudo, no que toca à dosimetria, com a devida vênia ao
entendimento divergente, entende-se que a r. sentença carece algum reparo em
relação ao réu Rogério, porém em menor extensão.
Com efeito, em relação ao corréu Cláudio, as basilares foram
fixadas nos pisos legais e, por tal razão, a atenuante da confissão espontânea do
crime de roubo não pôde conduzir a sanção para aquém, a teor da Súmula 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, cometido o roubo em concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas, a reprimenda deste crime sofreu o justo acréscimo de 1/3, resultando nas
penas definitivas, à míngua de outras modificadoras, de 5 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa para o crime de roubo, e 2 meses de
detenção para o delito de resistência, em concurso material.
Por outro lado, no tocante ao acusado Rogério, ante os
maus antecedentes por ele ostentados (fls. 158), a basilar do crime de roubo foi fixada
em 5 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, enquanto a pena do delito de
resistência foi elevada para 3 meses de detenção. Contudo, tais aumentos mostraram-
se excessivamente severos, sendo mais adequada a imposição, a ambas as
infrações, da fração de 1/6. Assim, as penas iniciais são reduzidas para 4 anos e 8
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa para o crime de roubo, e 2
meses e 10 dias de detenção para o delito de resistência.
Em seguida, diante da comprovada reincidência, o a sanção
do delito de resistência foi agravada em 1 mês. Quanto ao crime de roubo, o
magistrado a quo, ponderando a confissão espontânea em relação ao crime de roubo,
entendeu que a agravante deveria preponderar, elevando a pena deste delito em 6
meses. Ora, muito embora a reincidência e a confissão espontânea realmente
possuam igual valor de preponderância, verifica-se que o acusado possui, na verdade,
duas condenações aptas a configurar a recidiva (fls. 158/159), o que, no caso em tela,
justifica a prevalência da agravante.
Anote-se que a menção de processo condenatório com a
data do trânsito na folha de antecedentes é suficiente para aferir a existência de maus
antecedentes e também de reincidência, consoante tem decidido reiteradamente o
colendo Supremo Tribunal Federal (RHC 118380, rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j.
04/02/2014, Processo Eletrônico DJe-031, Divulg 13/02/2014, Public 14/02/2014 e HC
116301, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 03/12/2013, Processo Eletrônico DJe-028,
Divulg 10/02/2014, Public 11/02/2014).
Nesse sentido pacificou entendimento o C. Superior
Tribunal de Justiça, inclusive com a edição da recente Súmula no 636: A folha de
antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a reincidência.
Contudo, em relação ao crime de resistência, o aumento de 1
mês encontra-se imotivadamente rígido, sendo mais razoável o acréscimo de 1/6.
Desta feita, a pena intermediária deste delito retorna para 2 meses e 21 dias de
detenção.
Por seu turno, em relação ao delito de roubo, verifica-se que
a aplicação da fração de 1/6 à pena corporal acarretaria aumento superior a 6 meses,
o que ensejaria a indesejável reformatio in pejus. Assim, mantida a elevação aplicada
pelo magistrado a quo, a pena deste delito alcança, nesta instância, 5 anos e 2
meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Em derradeiro, não reconhecidas modificadoras para o crime
de resistência, a pena do delito de roubo, ante a majorante referente ao concurso de
pessoas, foi corretamente acrescida da fração de 1/3, o que ora se mantém,
resultando 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
Cometidos os delitos em concurso material, as sanções de
Rogério tornam-se definitivas, nesta instância, em 6 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, 2 meses e 21 dias de detenção, e pagamento de 16 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Diante das circunstâncias em que cometidos os delitos (em
concurso de pessoas, com emprego de simulacro de arma de fogo e utilização de
veículo automotor para facilitar a empreitada delitiva) e da recidiva de Rogério,
mantém-se o regime inicial fechado para o crime de roubo e o desconto inicial
semiaberto para o delito de resistência, sendo inviável o abrandamento para
quaisquer dos réus, a teor do artigo 33, §2o, 'a', do Código Penal.
Nessa toada: “(...) Os fundamentos utilizados pelo decreto
condenatório não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente
para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. (...)” (HC 391.146/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).
Pelos mesmos motivos, praticados os delitos mediante
violência ou grave ameaça, incabível a substituição das penas carcerárias por
restritivas de direitos, por expressa vedação legal (artigo 44, incisos I e II, do Código
Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
Claudio Kaue Chaves e dá-se parcial provimento ao recurso de Rogerio
Francisco Borges, porém em menor extensão do que o Relator Sorteado, para
reduzir as penas a ele impostas para 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, 2 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, inalterada,
no mais, a r. Sentença.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO, EM PARTE
VOTO No 41.435 (Relator sorteado, vencido em parte)
APELAÇÃO No 0019760-52.2018 São Paulo
APELANTES:
ROGERIO FRANCISCO BORGES
CLAUDIO KAUE CHAVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois pelo meu voto, dava parcial
provimento aos apelos para fixar, para cada réu, a pena do delito de
roubo em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze
(13) dias-multa, no valor mínimo unitário, e a reprimenda do delito
de resistência em dois (02) meses de detenção.
Com efeito, a base de ambos os delitos foi estabelecida
corretamente no mínimo legal, para o réu Cláudio, porquanto
primário e possuidor de bons antecedentes, consoante artigo 59 do
Código Penal.
Quanto ao réu Rogério, houve por bem o eminente
Magistrado a quo majorar a base em um (01) ano para o delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
roubo e um (01) mês para resistência, acima do mínimo legal, face
aos seus supostos maus antecedentes, que não restaram
comprovados.
Com efeito, a folha de antecedentes acostada aos autos
(fls. 149/160) é peça meramente informativa, não possuindo, assim,
o condão de comprovar qualquer condenação.
A Folha de Antecedentes difere substancialmente de
certidão criminal, porquanto esta, além de ser mais detalhada e
completa vem assinada pelo Escrivão do Cartório ou Oficial Maior o
qual, então, assume a responsabilidade sobre o que constar. Por
isso, antes de subscrevê-la ele a confere. Já a Folha de
Antecedentes não vem assinada por qualquer funcionário, sem
contar que não traz todos os elementos necessários a permitir uma
efetiva e segura conferência.
Conforme ensina Celso Delmanto e outros, a reincidência
“só pode ser provada mediante certidão da condenação anterior,
com trânsito em julgado, não bastando a informação constante de
folha de antecedentes. É necessário, também, que a certidão
indique a data em que a condenação se tornou definitiva e o dia do
eventual cumprimento ou extinção da pena (esta última exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fins do artigo 64)” (Código Penal Comentado”, Celso Delmanto
e outros eminentes autores, Editora Saraiva, 8a edição, 2011 - p.
297).
Nesse sentido, a jurisprudência:
“É indispensável, para o reconhecimento da
reincidência, prova, por certidão, de que a condenação
anterior transitou em julgado (STF, HC 54.569, DJU
4.3.77, p. 1164; TRF da 1a R., Ap. 12.226, DJU 4.3.93, p.
6357; TFR, Ap. 4.517, DJU19.8.80, p. 6028; TJSP, RT
876/622, RJTJSP 99/456; TACrSP, Julgados 73/332;
TJGO. RGJ 7/111; TAMG, RJTAMAG 52/373), não
bastando a existência de ações penais em curso (TJSC,
RT 855/692). A reincidência não pode ser reconhecida, se
a certidão não indica data em que transitou em julgado a
anterior condenação (TAMG, RT 617/352; TACrSP,
RJDTACr 15/39). A reincidência não pode ser reconhecida
com base, apenas, nas informações sobre a vida
pregressa do réu (STF, RTJ 80/739), na folha ou boletim
de antecedentes (TJSP, RT 542/317; TACrSP, RJDTACr
1/226, Julgados 96/71, RT 603/360; TJAC, RT 747/701),
em ofício do juízo das execuções (TJSP, mv RJTJSP
76/328), em carta de guia (TJRS, RT 582/388), em
confissão judicial do acusado (TACrSP, Julgados 86/339),
em prontuário de penitenciária (TACrSP, Julgados 68/334)
ou em comunicação da “Polinter” (TJSP, mv
RT
524/353). Se, na data do crime, estiver pendente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário contra a condenação pelo delito anterior,
não há reincidência (TACrSP, RT 503/350), pois a
interposição do extraordinário, mesmo não tendo efeito
suspensivo, impede o trânsito em julgado da condenação
(STF, RTJ 119/23). Não há reincidência se o novo crime
for cometido antes do trânsito em julgado da condenação
pelo delito anterior (STF, HC 68.468, DJU 26.6.92, p.
10105; TRF da 4a R., HC 24.343, DJU 3.11.93, p. 46717)
Assim sendo, retorna-se a base de cada delito ao mínimo
legal.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes, o douto Magistrado a quo reconheceu a atenuante da
confissão do réu Cláudio, em relação ao delito de roubo, mas não
reduziu a pena abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça. Tal critério fica aqui mantido.
Quanto ao réu Rogério, houve o acréscimo da pena em
seis (06) meses para o delito de roubo e um (01) mês para
resistência, sob o argumento de que a suposta reincidência
prepondera sobre a confissão espontânea. Ocorre, contudo, que tal
agravante não restou configurada, posto que fundamentada tão
somente na folha de antecedentes do réu que, consoante acima
exposto, não é apta a comprovar qualquer condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, afastada a sobredita agravante, malgrado se
reconheça a atenuante da confissão espontânea, quanto ao delito
de roubo, não pode a pena ficar abaixo do mínimo legal, consoante
a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, a pena do crime de roubo, para cada réu,
sofreu justo acréscimo de um terço (1/3), face à incidência de uma
causa especial de aumento (concurso de agentes), o qual resta
mantido por ser o mais justo e adequado ao caso em testilha, bem
como por ser este o entendimento desta Colenda Câmara.
Assim, para cada réu, a pena do delito de roubo majorado
finaliza em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze
(13) dias-multa, no valor mínimo unitário, e a reprimenda do delito
de resistência finaliza em dois (02) meses de detenção.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento aos apelos para fixar, para cada réu, a pena do delito de
roubo em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze
(13) dias-multa, no valor mínimo unitário, e a reprimenda do delito
de resistência em dois (02) meses de detenção, acompanhando-o
quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É como voto.
POÇAS LEITÃO
Relator sorteado
Vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
13D6679B
8
13
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
13EE2ED2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0019760-52.2018.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.